Tribunal: TJBA
Processo: 8027779-24.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8027779-24.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: UDSON DE SOUSA RODRIGUES Advogado(s): Defensora Pública Camila Silveira Leite APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS IDÔNEAS. ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. NULIDADE AFASTADA. AUTORIA COMPROVADA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. USO DE ARMA DE FOGO. NECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA AFASTADA. APLICAÇÃO CORRETA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Udson de Sousa Rodrigues, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal. O réu foi acusado de, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtrair um aparelho celular e R$ 100,00 da vítima em seu estabelecimento comercial. A Defesa requereu, preliminarmente, a nulidade da prova de reconhecimento fotográfico, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a exclusão da majorante do uso de arma de fogo e a redução da pena pela confissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação é nula por vício no reconhecimento fotográfico; (ii) estabelecer se há provas suficientes para manutenção da condenação; (iii) determinar se é aplicável a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, mesmo sem sua apreensão; (iv) avaliar se a pena foi corretamente dosada, especialmente quanto à atenuante da confissão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não acarreta nulidade da condenação, quando há nos autos outras provas independentes e idôneas a corroborá-lo, como o depoimento firme da vítima, a confissão extrajudicial do réu, testemunho de pessoa próxima à vítima, e a apreensão do bem subtraído. 4. A autoria delitiva encontra-se suficientemente comprovada por provas harmônicas e coerentes colhidas sob o crivo do contraditório, em especial os depoimentos da vítima e de seu esposo, a confissão extrajudicial do acusado e a confirmação da autoria pelo genitor do réu. 5. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, desde que sua utilização esteja comprovada por outros meios de prova, como o relato seguro da vítima. 6. A confissão extrajudicial do réu foi corretamente reconhecida como circunstância atenuante, tendo sido aplicada na segunda fase da dosimetria, com redução da pena ao mínimo legal permitido, conforme súmula 231 do STJ. 7. A pena foi dosada corretamente, com fixação da pena-base acima do mínimo legal em virtude da existência de maus antecedentes, aplicação da atenuante da confissão na segunda fase, e da causa de aumento pelo uso de arma de fogo na terceira fase. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando corroborado por provas autônomas e idôneas. 2. A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é apta a embasar a condenação por roubo majorado. 3. A ausência de apreensão ou perícia da arma de fogo não impede a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, quando sua utilização está demonstrada por depoimentos consistentes. 4. A confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo, pode ser valorada como atenuante quando encontra respaldo nas demais provas dos autos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, arts. 59, 65, III, d, 157, § 2º-A, I, 44 e 77; CPP, arts. 226, 386, VII; LEP, art. 66, III, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.159.626/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 24.09.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.023.115/SE, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 12.11.2025; STJ, AgRg no HC n. 699.286/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 28.06.2022; STJ, AgRg no HC n. 664.344/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 25.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8027779-24.2023.8.05.0080, em que figuram, como Apelante, UDSON DE SOUSA RODRIGUE, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso, REJEITAR a PRELIMINAR suscitada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, permanecendo inalterada a sentença combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de março de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS12